Tribunal: TJDFT
Processo: 0747568-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMIE CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso. 1.1. Precedente: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19).

2. O impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há justa causa para a persecução penal, especialmente porque não houve autuação fiscal e muito menos lançamento definitivo de tributo, contrariando até mesmo a Súmula Vinculante 24, do E. Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, os elementos apontam para a necessidade da continuação do feito, pois há fortes indícios que denotam a prática de crime contra a ordem tributária, restando presente também a materialidade com a inscrição das CDAs na dívida ativa.

4. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer o princípio do indubio pro societate, pois não se verifica nos autos elementos contrários que possam relativizar a justa causa já encontrada.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.